Tribunal: TJMT
Processo: 1022020-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1022020-53.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
MILTON CORREA DA COSTA NETO
IMPETRADO:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos...
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por MILTON CORREA DA COSTA NETO contra ato supostamente ilegal praticado pela MM.a Juíza de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos (PJe) n.o 1003463-86.2021.8.11.0042, aqui apontada como autoridade coatora por indeferir-lhe o pedido de revogação do sequestro de bens e valores decretado no bojo da Operação Policial Overpriced, nada obstante o tenha deferido em relação a outros investigados na mesma situação fático-processual.
Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, alega sucintamente que houve a instauração de inquérito policial para apuração de possíveis crimes contra a Administração Pública, sobrevindo durante as diligências indícios de que no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT, utilizando-se da justificativa de adquirir insumos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, uma organização criminosa teria, em tese, entabulado contratos em caráter emergencial e mediante dispensa de licitação com diversas empresas fornecedoras de medicamentos, superestimando a quantidade de fármacos a serem adquiridos e, ainda, com preços superfaturados, a fim de causar prejuízo ao erário, tendo a autoridade policial e o Ministério Público apontado a possibilidade de o ora impetrante ter se envolvido nos delitos enquanto Secretário Adjunto de Planejamento e Operações, uma vez que subscreveu formulários para solicitação de compra e/ou contratação de serviços beneficiando parte das empresas investigadas.
Prossegue aduzindo que, nesse contexto, a autoridade impetrada determinou-lhe a proibição de acesso à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT, bem como de contato com os demais investigados e servidores do referido órgão municipal, além do bloqueio das suas contas bancárias e aplicações até o limite de R$ 2.175.219,77, este último, solidariamente com outros investigados.
Sobre a alardeada coação a direito líquido e certo propriamente dita, o impetrante argumenta que há, in casu, ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que houve a superveniente revogação do bloqueio em benefício de outros dois investigados, não sendo a justificativa de cuidarem-se as quantias constritas de crédito alimentar ou quantia irrisória, hábil por si só para diferenciar a situação desses investigados em detrimento do valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) angariado de forma lícita e bloqueado da conta do impetrante, por se tratar de reserva de capital aplicada em fundo de investimento, portanto, similar aos rendimentos da poupança até 40 (quarenta) salários mínimos, os quais são impenhoráveis; pelo que requer a aplicação do art. 580 do CPP.
Em abono, acrescenta a tese de violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, na medida em que extrapolado o prazo nonagesimal a que alude o art. 2o, §1o, do Decreto-Lei n.o 3.240/1941, sem que qualquer ação penal tenha sido deflagrada, mesmo com a apresentação de relatório policial no inquérito respectivo há mais de setenta dias.
Com arrimo nesses argumentos, o impetrante invoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora e vindica a concessão liminar da segurança, a fim de que lhe sejam estendidos os efeitos da decisão que revogou a cautelar de sequestro de bens e valores em favor dos investigados Luiz Antônio Pôssas de Carvalho e João Henrique Paiva, com a liberação parcial dos valores sequestrados. No mérito, requer a ratificação da liminar eventualmente deferida, concedendo-se em definitivo o mandamus.
A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e os documentos digitais registrados do ID 112183964 ao ID 112183974, posteriormente complementados pelos documentos digitais anexados do ID 112424494 ao ID 112425456.
O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, importa frisar que, a teor da regra disposta no art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, não caberá o referido remédio constitucional em face “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Ou seja, o mandado de segurança deve ser tido como última via para reconhecimento do suposto direito líquido e certo afrontado, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial que desafia recurso próprio.
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do STF, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Na hipótese em apreço, trata-se de impetração voltada a atacar ato judicial decisório que indeferiu o pedido de revogação da cautelar de sequestro de bens e valores, e dadas as conotações de definitividade do decisum objurgado, as vias escorreitas para desafiá-lo, em princípio, consistem nos embargos previstos no art. 130, I, do CPP, ou na apelação criminal com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, que, embora não surtam automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admitem-no (ao menos a apelação).
E ainda que admitido excepcionalmente o mandado de segurança ajuizado como sucedâneo recursal, nos casos em que o ato judicial impugnado se mostrar revestido de patente ilegalidade e/ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, subsiste na hipótese a dúvida quanto à obediência ao prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, afinal, a violação a suposto direito líquido e certo me parece ter ocorrido com a decretação do sequestro e não com o indeferimento do respectivo pedido de revogação, e conforme demonstrado pelo documento digital de ID 112425456, a decisão que determinou o bloqueio de valores em contas bancárias do impetrante foi proferida em 07/06/2021, ou seja, há mais de seis meses.
Em todo caso, não se verifica na hipótese flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão judicial impugnada, pois a extensão dos efeitos da decisão na forma do art. 580 do CPP exige que o paradigma e o pleiteante estejam em idêntica situação processual, e o precedente do STJ invocado pelo impetrante discrimina que as sobras salariais, quer sejam investidas em caderneta de poupança ou outro tipo de aplicação financeira, não mais desfrutam da natureza de impenhorabilidade decorrente do inciso IV do artigo 649 do Código de Processo Civil, de modo que a impenhorabilidade mencionada no acórdão do REsp 1.330.567 deve alcançar apenas créditos alimentares e verbas rescisórias trabalhistas, encaradas pelo Colegiado como “poupança forçada de parcelas salariais das quais o empregado se viu privado em seu dia a dia por ato ilícito do empregador”, sendo a intenção do dispositivo legal invocado proteger devedores de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência e a de sua família.
Tanto é assim que a impenhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos só persiste se for a única reserva monetária em nome do agente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso. E, aparentemente, numa análise sumária da prova pré-constituída, denota-se que o impetrante possui vários investimentos, poupanças, bens imóveis e rendimentos, o que, ao menos em princípio e em tese, o diferencia da situação processual dos investigados que tiveram as constrições ‘levantadas’.
Enfim, quanto ao excesso de prazo na constrição de valores, entende a jurisprudência que a questão deve ser analisada à luz das peculiaridades da demanda, com observância do princípio da razoabilidade, que, no caso, impede que o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 2o, §1o, do Decreto-Lei n.o 3.240/41 incida de forma peremptória, nomeadamente porque demonstrada a extrema complexidade do feito, instaurado contra dezenas de investigados para apurar vultosas fraudes em contratações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá-MT.
Nesse sentido:
“1. O sequestro regulamentado pelo Decreto-Lei n.o 3.240/41 é meio acautelatório específico para a constrição de bens de pessoas indiciadas ou já denunciadas por crimes que resultaram em prejuízo para a Fazenda Pública, buscando indenizar os cofres públicos dos danos causados pelos delitos. 2. Embora a teor do art. 6o do Decreto-Lei n.o 3.240/41, a ação penal deverá ter início dentro de noventa dias contados da decretação da medida, segundo já decidiu este Superior Tribunal de Justiça, o atraso no encerramento das diligências deve ser analisado conforme as peculiaridades de cada procedimento. Não há violação a direito líquido e certo se o atraso foi justificado nas peculiaridades da causa, como no caso, que se revela complexa e com pluralidade de autores. (...).” (RMS 29253/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 30/10/2012). Grifei.
Além do mais, a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do mandamus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Deste modo, inexistindo demonstração cabal quanto ao alardeado direito líquido e certo do impetrante, não é possível concluir, prima facie, que a manutenção da constrição de valores configura manifesta ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder.
Significa dizer que, em juízo de cognição perfunctória, próprio das apreciações in limine, não constato a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da segurança pretendida, razão por que INDEFIRO A LIMINAR postulada.
Intime-se o impetrante acerca do teor desta deliberação.
Notifique-se a autoridade inquinada de coatora, conforme previsto no art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/2009, para que preste as necessárias informações no prazo de 10 (dez) dias.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator